Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701282-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: V. A. D. S. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA GARANTIDA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA AINDA MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. O direito subjetivo de portadores de deficiência ao atendimento educacional especializado é assegurado pelos artigos 208, inciso III, e 227 da Constituição Federal, 53, inciso V, e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8o e 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e 4o, incisos III e X, 58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. II. A satisfação do direito subjetivo à educação de milhares de crianças e adolescentes, inclusive daquelas portadoras de deficiência, demanda um complexo planejamento e administração educacional pautado pela universalidade e impessoalidade, contexto dentro do qual não é possível reconhecer direito subjetivo à matrícula em determinada e específica unidade de ensino. III. A proximidade da residência é um critério que deve ser levado em consideração para a matrícula do aluno, sobretudo quando portador de deficiência, mas não confere direito subjetivo à escolha do estabelecimento que melhor atende às conveniências pessoais ou de sua família. IV. Se ao estudante portador de deficiência vem sendo assegurada educação especializada, inexiste direito subjetivo à transferência para unidade de ensino de sua escolha onde momentaneamente não há vaga disponível. V. Recurso e Remessa Necessária providos. A recorrente alega violação aos artigos 208, inciso III, da Constituição Federal, 4o, inciso III, 58 e 59, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), 53, inciso V, e 54, inciso III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), bem como 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), ao argumento de que faria jus à transferência de unidade escolar mais próxima à sua residência, por ser portadora de deficiência mental. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 4o, inciso III, 58 e 59, todos da LDB, 53, inciso V, e 54, inciso III, ambos do ECA, bem como 27 do EPD. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027